Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUADA. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. O art. 922 do CPC dispõe que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
2. Inadequada a extinção do processo quando o parcelamento do débito da execução, acordado pelas partes, ainda está em cumprimento.
3. Apelo conhecido e parcialmente provido.